Tribunal: STF
Processo: AR 3056
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação rescisória proposta pela Usina Matary S/A contra a União com a finalidade de rescindir o acórdão do Pleno do Supremo Tribunal Federal no ARE nº 884.325-DF, com fundamento no art. 966, V, do CPC (“V - violar manifestamente norma jurídica”).



    A autora alega que “O acórdão rescindendo foi julgado sob o regime da repercussão geral, de modo que, a um só tempo: (a) fixou a tese jurídica do Tema 826/STF; e, (b) analisou o caso concreto da MATARY, desprovendo seus recursos extraordinários”.



    Sustenta que “A MATARY não pretende rescindir a tese fixada no Tema 826/STF. O objeto desta ação rescisória é demonstrar o equívoco da aplicação da tese ao caso concreto, que desrespeitou o amplo direito à prova, inviabilizando que se demonstrasse o prejuízo econômico indenizável decorrente do controle estatal de preços no setor sucroalcooleiro”.



    Relata que, ao julgar o Tema 826, o STF decidiu que “É imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto”.



    Narra que “Antes de o STF fixar a tese do Tema 826, as demandas das empresas do setor sucroalcooleiro discutiam apenas 2 (duas) formas de apuração dos danos, decorrentes dos preços impostos pelos atos estatais”. Transcrevo trecho da inicial (eDoc. 1):



    “A primeira, defendida pelas empresas do setor, consistia na adoção de um critério puramente jurídico, decorrente do parâmetro estabelecido pela Lei 4.870/1965. Resumidamente, o dano era resultante da diferença entre o preço fixado pelo Governo Federal e o valor divulgado pela FGV, contratada pelo IAA para apurar o custo médio regional de produção dos produtos sucroalcooleiros.



    A segunda, defendida pela União, exigia a comprovação do prejuízo contábil, entendendo ser insubsistente a adoção dos custos médios regionais apontados pela FGV, já que não apurava o dano individual de cada empresa.”



    A autora relata que “Na ação rescindenda, a perícia examinou os atos estatais (portarias ministeriais) que fixaram os preços dos produtos sucroalcooleiros, cotejou-os com os custos médios identificados pela FGV – critério defendido pela MATARY – e concluiu pela existência de dano indenizável”.



    Ressalta que “O perito entendeu que o dano econômico, apurado com base no custo médio regional dos produtos sucroalcooleiros divulgado pelo IAA e pela FGV, seria suficiente para mensurar a indenização. O perito não examinou o prejuízo contábil, tampouco os custos de produção individuais da MATARY”.



    Defende que “O STF, por sua vez, elaborou um novo critério – o prejuízo econômico –, que não havia sido, até então, debatido no processo. Nem a MATARY nem a UNIÃO trataram, em suas manifestações, do parâmetro definido pelo STF” e que por isso “a MATARY não teve a oportunidade de provar o dano puramente contábil (tese defendida pela UNIÃO e adotada pelo STJ no repetitivo), tampouco o efetivo prejuízo econômico (definido pelo STF ao fixar a tese do Tema 826)”.



    Argumenta que “não poderia ter sido surpreendida com o novo critério de apuração do dano (prejuízo econômico), sem ter a oportunidade de prová-lo antes do julgamento da ação ou, pelo menos, sem transferir a comprovação do quantum debeatur para a liquidação”.



    Com base nesses fundamentos, pede o seguinte:



    “c) em juízo rescindente, seja julgado procedente o pedido, para rescindir o acórdão proferido Pleno do STF no ARE 884.325 (Processo nº 0025517-61.1999.4.01.3400), pois violou manifestamente as normas dos arts. 1º, IV, 5º, LV, 37, § 6º, 170, caput e II, 173, § 4º, e 174, da Constituição, bem como dos arts. 332 e 333, I, do CPC-1973, e dos arts. 10, 369, 370 e 373, I, do CPC-2015;



    d) em juízo rescisório, julgue procedente o pedido para determinar a realização de prova pericial, cuja produção poderá ser relegada à primeira instância (CPC, art. 938, § 3º), condenando a União ao pagamento do efetivo prejuízo econômico apurado na perícia, entre agosto/1994 e janeiro/1997; ou, subsidiariamente, já condenar a UNIÃO ao pagamento de indenização pelo prejuízo econômico causado à MATARY entre agosto/1994 e janeiro/1997, cuja apuração do quantum debeatur será realizada na fase de liquidação;”



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No julgamento do ARE nº 884.325, em que proferido o acórdão rescindendo, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto” (Tema 826). 



    O acórdão rescindendo tem a seguinte ementa (eDoc. 5):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. POLÍTICA DE FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO SETOR SUCROALCOOLEIRO. DANO. PREJUIZO ECONÔMICO. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 



    1. A responsabilidade civil do Estado ocorre sempre que preenchidos os seguintes requisitos: a) dano; b) ação administrativa; c) nexo causal entre o dano e ação administrativa. Precedentes. 



    2. A atuação do Estado sobre o domínio econômico por meio de normas de direção pode, potencialmente, atingir a lucratividade dos agentes econômicos. A política de fixação de preços constitui, em si mesma, uma limitação de lucros, razão pela qual a indenizabilidade de eventual dano atinge somente o efetivo prejuízo econômico, apurado por meio de perícia técnica. 



    3. Hipótese em que não se demonstrou o efetivo prejuízo causado pela atuação estatal. 



    4. Recurso extraordinário com agravo e recurso extraordinário aos quais se nega provimento. Fixação de tese: “é imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto”.”



    O referido ARE nº 884.325 havia sido interposto contra acórdão do TRF da 1ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL E OBJETIVA DO ESTADO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS: DESCONSIDERAÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO. DANO NÃO COMPROVADO POR PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 



    1. Não comprovado, por perícia judicial, que a autora sofreu prejuízos em decorrência da alegada fixação, pela União, por intermédio do Instituto do Açúcar e do Álcool, do preço do açúcar e do álcool em desconformidade com o seu custo de produção, não há que se falar em indenização com fundamento na responsabilidade civil objetiva, de que trata o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    2. Apelação desprovida.”



    Após analisar os fatos e provas do daqueles autos, o TRF da 1ª Região assentou as seguintes premissas fáticas:



    “Como se pode ver, a prova que se produziu demonstrou não ter tido a Autora qualquer prejuízo na sua atividade econômica por ato imputado ao antigo I.A.A. ou, depois de sua extinção, à União. 



    Em verdade, pode a Autora ter deixado, sim, de auferir receita maior em face dos critérios utilizados na fixação dos preços dos álcoois, pois do açúcar o seu preço foi até superior aos fixados pela Administração. Não se pode afirmar, quanto aos álcoois, que os custos de produção (que incluem matéria prima, salário, imposto, pro-labore, etc.) foram x e o preço de venda foi x menos tanto. 



    (…) Ou seja, o Assistente Técnico da Autora também não afirma ter havido prejuízo, mas apenas que se deixou de auferir mais receita. Porém, é preciso não perder de vista que não só os preços dos produtos industriais (açúcar e álcool) estiveram sob controle de preços, como também o da matéria-prima (cana-de-açúcar) e o custo da mão-de-obra (salário), de sorte que é nessa equação que se deveria avaliar a margem de lucro proporcionada pela atividade econômica, pois já se sabe, consoante perícia contábil, que prejuízos não ocorreram, tendo sido auferidos lucros em todos os exercícios sob discussão. Lucros além dessa realidade são incompatíveis com o princípio constitucional da repressão ao abuso do poder econômico, assim considerando-se o lucro arbitrário, isto é, sem a contrapartida dos custos, como na hipótese desta ação, que ficaram abaixo do preço de venda dos derivados de cana-de-açúcar.”



    Por sua vez, o STF, ao julgar o mérito do ARE nº 884.325, decidiu o seguinte:



    “Não assiste razão jurídica à recorrente. Isso porque a atuação do Estado sobre o domínio econômico por meio de normas de direção pode, potencialmente, atingir a lucratividade dos agentes econômicos. No entanto, a política de fixação de preços constitui, em si mesma, uma limitação de lucros, razão pela qual a indenizabilidade de eventual dano atinge somente o efetivo prejuízo econômico, apurado por meio de perícia técnica. (...)



    (...) o princípio da lucratividade impõe que se reconheça que o dano não decorre da limitação do lucro, visto que essa limitação é uma forma de política econômica. É, em verdade, o prejuízo econômico que não pode ser considerado política econômica e, como tal, deve ser indenizado. Por isso, “é imprescindível fazer provada relação de causalidade entre a norma de direção invocada como causadora de prejuízo econômico e a materialidade deste” (SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade civil do Estado intervencionista. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 201). (...)



    A indenizabilidade do dano deve, por conseguinte, ser materialmente comprovada. A mera limitação do lucro não consubstancia dano injusto e, como tal, não dá direito à indenização. (...) 



    (...) A política de fixação de preços constitui, em si mesma, uma limitação de lucros, razão pela qual a indenizabilidade de eventual dano atinge somente o efetivo prejuízo econômico, apurado por meio de perícia técnica. (...)



    Como se observa da leitura das razões que conduziram o voto vencedor do acórdão recorrido, o Tribunal a quo limitou-se a reconhecer como indevida a pretensão de ressarcimento de um lucro imaginado, reconhecendo que a intervenção do Estado sobre o domínio econômico por meio de normas de direção autoriza apenas a indenização se o preço for insuficiente para cobrir os custos e um lucro mínimo. (...)



    É porque não se comprovou a diminuição in concreto do bem jurídico apontado, ou, na linha do sustentou o Prof. Fernando Scaff, o princípio da lucratividade, que não se pode afirmar ter havido, in casu, responsabilidade da União. (...)”.



    A autora alega que não pretende rediscutir fatos e provas, mas sim obter uma oportunidade para produzir prova acerca da ocorrência do prejuízo econômico, pois supostamente não teria tido a chance de demonstrá-lo.



    Ocorre que, tanto no acórdão do TRF da 1ª Região quanto no acórdão rescindendo do Supremo Tribunal Federal, ficou expressamente consignado que havia prova robusta no sentido da inexistência do alegado prejuízo. 



    A pretensão da autora é, em essência, desconstituir a premissa de fato adotada pelo TRF da 1ª Região, que concluiu pela inexistência do prejuízo econômico. Essa tentativa de reverter a valoração dos fatos e provas, contudo, não poderia sequer ter sido feita em sede de recurso extraordinário pelo STF, muito menos por meio de ação rescisória ajuizada contra o acórdão que julgou o referido recurso.



    Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, não é cabível a reapreciação de fatos e provas em recurso extraordinário, cuja análise se restringe às questões de direito. Da mesma forma, a ação rescisória, de natureza excepcional e restrita, não é sucedâneo recursal e não se presta à rediscussão de matéria fática ou à revisão da valoração probatória já realizada pelas instâncias ordinárias e reafirmada pela Suprema Corte.



    A alegação de cerceamento de defesa ou perda do direito à produção de prova não se sustenta, uma vez que houve perícia técnica no processo. A existência dessa perícia demonstra que a parte teve plena oportunidade de comprovar o alegado prejuízo econômico no momento processual adequado. O simples fato de o resultado da perícia ter sido desfavorável à autora não configura violação ao direito de defesa ou ao contraditório. 



    Ademais, o argumento da autora de que, antes da fixação da tese do Tema 826 pelo STF, as demandas do setor sucroalcooleiro discutiam apenas duas formas de apuração dos danos não justifica a reabertura da discussão probatória. A coisa julgada, que é expressão do princípio da segurança jurídica, não pode ser desconstituída para permitir a rediscussão de fatos e provas sob o pretexto de que o critério ou a metodologia então debatidos pelas partes eram diferentes. 



    O ônus da prova sempre pertenceu à autora, a quem competia produzir todas as provas possíveis acerca do alegado prejuízo no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, independentemente de qual era a prova ou critério predominante ao tempo da ação para obtenção da indenização.



    Diante do não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 966 do CPC, bem como da impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, nego seguimento à presente ação rescisória, por ser esta manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, diante da ausência de citação do polo passivo, ficando o autor ciente de que, em caso de interposição de recurso, haverá a citação, com posterior condenação em honorários, se confirmada esta decisão pelo órgão colegiado.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente